Tribunal: TJSP
Processo: 1009782-73.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009782-73.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
JOSÉ APARECIDO CRISCOLIM, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - VOTO No 27.550/20 2/5
VOTO No 27.550/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1009782-73.2018.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGANTE: JOSÉ APARECIDO CRISCOLIM
EMBARGADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Ementa: Embargos de declaração Alegação de omissão e/ou
contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 118/131 que, por votação unânime, deu provimento aos recursos
da SPPREV e oficial considerado interposto, para julgar improcedente a
demanda no tocante à revisão do benefício de aposentadoria voluntária
concedida nos termos da Lei Complementar no 1.109/2010 e com proventos
integrais calculados nos termos da Lei 10.887/2004, para o consequente
reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e
integralidade, nos termos da Lei Complementar no 1.109/10 e das Emendas
Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05. Julgada procedente em primeira
instância (fls. 83/86).
Alega o embargante, desta feita, omissão e/ou contradição do
venerando acórdão embargado, no tocante à adequação do julgado em
conformidade com o IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
Tema 21 e,
Repercussão Geral RE no 1.162.672 Tema 1019/STF.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada em relação ao venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria
em discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - VOTO No 27.550/20 3/5
à solução da controvérsia e alicerçada em precedentes desta Corte e da própria
Câmara.
Ademais, cumpre observar que em relação RE no 1.162.672/SP
(Tema 1019/STF), não há determinação de sobrestamento dos processos em
andamento, mas, sim, apenas, dos recursos extraordinários que envolvam a
matéria afetada, até decisão definitiva do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 Tema 21, impõe-
se observar não aplicar-se a tese firmada aos agentes de segurança penitenciaria,
uma vez que tal precedente diz respeito exclusivamente ao policial civil.
Despicienda, ademais, a análise, pelo julgador, de todas as teses
suscitadas pelas partes, bastando que indique os fundamentos que, no seu
entender, são suficientes para proferir a sua decisão, tal como foi proferida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o
que se deu no caso ora em exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP,
Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - VOTO No 27.550/20 4/5
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016)
Feitas estas considerações, desnecessária a análise das demais
questões trazidas pela embargante em suas razões de apelação, não havendo que
se cogitar em omissão relevante ou em ausência de motivação nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para o
acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da enumeração de
dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da questão pelo Tribunal
de origem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “(...) não padece de omissão ou de insuficiência de fundamentação o
aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada no Recurso Especial,
deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões que a motivaram, sendo
desnecessária a explicita enumeração de todos os dispositivos de Lei envolvidos
(...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS, Relator Ministro Francisco Falcão,
DJ 25/05/2006)
Finalmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
também não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao
aclaramento da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo
artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009782-73.2018.8.26.0037/50000 - Araraquara - VOTO No 27.550/20 5/5
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator